Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700867-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECLAMADO: JOSE GOMES NETO DECISÃO Trata-se de reclamação interposta por DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra acordão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do processo 0745773-46.2019.8.07.0016. Os agravantes narram sobre o cabimento e competência da reclamação e afirmam que o v. acórdão reclamado contrariou a decisão da Exma. Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência que determinou, no IUJ no 0701181-91.2020.8.07.9000, a suspensão dos processos relativos à controvérsia. Em sede de liminar, requer seja decretada a suspensão do processo 0751012-31.2019.8.07.0016 e da eficácia do acórdão ID 35723675, até julgamento do mérito desta reclamação. No mérito, a procedência do pedido para anular o acórdão prolatado pela e. 2a Turma Recursal, determinando-se, ainda, a suspensão do processo até que seja definida a tese jurídica no IUJ no 0701181-91.2020.8.07.9000. É o relatório. A referida reclamação está endereçada para a Il. Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, segundo entendimento esposado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do ETJDFT é quem teria competência para conhecer da Reclamação. Desse modo, encaminhem-se os autos à Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência para os devidos fins. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 12:44:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator